Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar erro material no julgado, em relação ao dispositivo legal utilizado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 1.1. Os embargantes pedem o provimento do recurso para que seja sanado o vício que consideram presente no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O erro material, sanável pela via dos embargos de declaração, consiste em incorreções na escrita ou em cálculos no acórdão embargado.
3. As questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento dos embargos de declaração opostos. 3.1. Todavia, o acórdão embargado padece do vício suscitado pelos embargantes, consubstanciado em incorreção na escrita do dispositivo legal que embasa a fixação dos honorários sucumbenciais. 3.2. Assim, onde se lê que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados com base no “art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil” leia-se que a fixação se deu com fulcro no “art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.
4. Embargos de declaração acolhidos para, sem efeito modificativo, corrigir erro material.
5. Embargos acolhidos.